Tribunal: TJDFT
Processo: 0707234-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707234-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SOLON RODRIGUES LEITE AGRAVADO: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por Solon Rodrigues leite contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, ao fundamento de que o recurso viola o princípio da dialética, por não observar o conteúdo da decisão recorrida e ausência de interesse recursal (ID 24668332) Em suas razões recursais (ID 23945009), o agravante repete a fundamentação do agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que foi determinada a reavaliação do imóvel em virtude da existência de avaliação em valor superior em outro processo de execução e, ainda, em razão do tempo decorrido entre a primeira avaliação e a determinação para promoção dos atos executivos; contudo, entende que a reavaliação uma vez mais não é condizente com o valor mercadológico do imóvel, em especial porque o bem passou por reformas que elevaram o valor de venda e que não foram consideradas pelo Oficial de Justiça. Argumenta que sequer foi especificado o valor de mercado das 4 lojas que compõem a parte térrea do imóvel, tampouco foram avaliados, de forma individualizada, os 16 apartamentos distribuídos entre o 1o e o 2o andar. Afirma que houve a elevação dos preços dos imóveis e o incremento do mercado imobiliário, inclusive com aumento de preço dos materiais de construção e da mão-de-obra. Defende que a avaliação não observou as diretrizes previstas no artigo 872, do Código de Processo Civil. Alega ter sido surpreendido com a determinação de leilão do imóvel, sem que tenham sido analisadas as questões arguidas pelo recorrente; também não foram elas confrontadas com os argumentos lançados pelo il. Oficial de Justiça. Assevera que a decisão é nula, por ofender o artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, e o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Ao final, requer, a reconsideração da decisão, com o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar ao órgão judicante de primeira instância que expeça novo mandado de avaliação do imóvel, com o registro de que deverá o Oficial de Justiça fazer constar no novo laudo a descrição-avaliação pormenorizada de cada loja e apartamento que compõe o prédio a ser avaliado, indicando, inclusive, o parâmetro utilizado para se chegar ao seu preço de venda. Em contrarrazões (ID 25320843), o agravado requer, preliminarmente, o não conhecimento do agravo interno em razão da violação ao princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada. Intimada a agravante para se manifestar a respeito da preliminar ventilada (ID 25329071), a parte reiterou os argumentos lançados no agravo interno e de instrumento. Relatados, decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso em apreço, verifica-se que a decisão impugnada pelo agravo interno (ID 24668332) negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento, uma vez que a decisão de primeira instância não determinou a imediata realização do leilão do imóvel, tampouco apreciou a avaliação do bem, mas, a rigor, apenas determinou a intimação das partes para apresentação de prévia manifestação. Destaco trecho da manifestação: (...) Também diversamente do alegado pelo agravante, não houve determinação de imediata realização de leilão do imóvel, mas, sim, a definição dos procedimentos a ser adotados após as providencias relacionadas à avaliação do bem, conforme trecho destacado na decisão. Portanto, inexiste decisão do Magistrado a quo que tenha apreciado a avaliação do imóvel, mas apenas que determinou a intimação das partes para apresentação de prévia manifestação, de modo que não é possível conhecer do presente recurso, inclusive sob pena de supressão de instância. Ademais, percebe-se que o recurso viola o princípio da dialeticidade, pois não observou o conteúdo da decisão recorrida. Por outro lado, não há interesse recursal, pois a decisão de origem não decidiu questão em prejuízo à esfera jurídica do agravante, mas apenas oportunizou a manifestação sobre o laudo de avaliação apresentado pelo Oficial de Justiça. Destarte, é forçoso o reconhecimento da inadmissibilidade recursal. Entretanto, nas razões do agravo interno, o agravante limitou-se a alegar matérias referentes ao mérito do agravo de instrumento, reiterando os fundamentos apresentados na peça inaugural. Assim, verifica-se que as alegações formuladas pelo recorrente divorciam-se da realidade processual e das considerações expostas na decisão de negativa de seguimento, uma vez que, mais uma vez, não foram refutados os fundamentos da decisão de não conhecimento do agravo de instrumento por violação ao princípio da dialeticidade e ausência de interesse recursal. Dessa forma, não houve impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, estando as razões lançadas na peça recursal dissociadas dos termos da decisão que negou seguimento ao recurso. A agravante incorreu, portanto, no vício de irregularidade formal pela não observância de requisito obrigatório da petição recursal, consistente na dedução das razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade (artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil). Sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. I - O art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, estabelece que, no agravo interno, incumbe ao agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorre no caso em apreço, visto que a agravante se limitou a reiterar a tese deduzida no agravo de instrumento. II - Nos termos do artigo 932, III, do CPC, o Relator não conhecerá de recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. III - Negou-se provimento ao Agravo Interno. (Acórdão 1233082, 07074891720198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 17/3/2020) Ressalte-se, ademais, ter sido obedecido o disposto no artigo 10, do Código de Processo Civil, uma vez que foi oferecida ao agravante a oportunidade para que se manifestasse sobre o vício mencionado (ID 25329071), não tendo o recorrente, contudo, trazido aos autos argumentos capazes de alterar a conclusão de não preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo interno, porquanto não houve impugnação específica aos fundamentos da decisão combatida. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator